Tribunal: TJES
Processo: 5021440-81.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021440-81.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLEA BORRALHO ROSENDO CONRADO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5021440-81.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:

CLEA BORRALHO ROSENDO CONRADO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TOI. REVELIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE. NULIDADE DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que foi informada pela ré de que estava registrado em seu nome uma dívida atinente ao consumo de energia elétrica em imóvel por ela alienado no ano de 2017. Aduz que solicitou à requerida a interrupção da prestação do aludido serviço essencial para o referido local, e que no dia 10/06/2024, ao tentar contratar um financiamento, foi surpreendida com a informação de que seu nome se encontra negativado, em virtude de um débito junto à requerida, no valor de R$1.244,13.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“a)DECLARAR nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9467577, DETERMINANDO o seu cancelamento e, via de consequência, reconhecendo as cobranças indevidamente lançadas pela ré, em nome da parte requerente, do valor de

R$1.249,86 (hum mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos); b)

DETERMINAR à ré que proceda a devida exclusão da cobrança, com a retirada do nome da parte autora do cadastro de devedores inadimplentes mantido pelo SPC, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15; c)

CONDENAR a parte ré ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
acrescidos de correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), utilizando-se do INPC, e de juros moratórios a partir da citação. ”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que embora o contrato esteja encerrado, consta em aberto o montante de R$1.244,13 referente ao período em que a instalação permaneceu em nome da autora. Aduz que o encerramento do contrato é de total responsabilidade do titular, sendo assim, caso a parte não se manifeste quanto a necessidade de atualização na instalação, ela permanecerá como está. Sustenta que se a autora gostaria de ter encerrado o contrato antes, deveria ter solicitado a alteração de titularidade.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto trata-se de ato unilateral praticado pela requerida, ora recorrente, que realizou confecção de TOI à revelia da parte consumidora. Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que encontra-se acertada a decisão
a quo
que não merece reforma.

5. Quanto ao dano moral arbitrado, considerando as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$3.000,00, se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)